Tribunal: STF
Processo: HC 127770
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-21
Data de publicação: 2017-03-21

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Inadequação via eleita. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem.



    2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    3. Habeas Corpus extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, revogada a liminar.